Tribunal: TJES
Processo: 5000124-86.2020.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000124-86.2020.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANA MERIGUETI DE SOUZA
INTERESSADO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho

Pedindo vênia ao judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir quanto a exclusão da indenização por danos morais, eis que entendo que o douto Juízo "a quo" agiu com razão ao condenar , eis que implica na quebra da boa-fé objetiva do contrato, cujo resultado é a responsabilização civil independente de culpa, sendo demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, a estipulação do valor da reparação pelo dano moral cabe ao Juiz, que o fixará consoante seu prudente arbítrio, observando as peculiaridades do caso concreto, bem como as condições financeiras do agente e a situação da vítima, de modo que não se torne fonte de enriquecimento ilícito, tampouco que seja inexpressiva a ponto de não atender aos fins a que se propõe diante da reprovabilidade da conduta do réu e de sua função penalizante, para que se evite ao máximo a repetição do fato lesivo.

Com efeito, a parte anunciou a venda do produto dentro da plataforma da Recorrente, recebeu por informação e através desse mesmo endereço eletrônico acertou o envio com o fraudador. Ora, não há dúvidas de que o fornecedor de serviços deverá responder pelos riscos inerentes à atividade negocial, realizada por intermédio de comércio eletrônico . A mera transferência de responsabilidade a terceiros fraudadores não pode eximi-lo de culpa, uma vez que anuncia o serviço como a forma mais rápida, segura para comprar e vender no Mercado Livre, devendo, assim, garantir aos seus clientes a aludida segurança, inclusive contra eventual investida de fraudadores da internet. É certo que o réu assumiu o risco de possíveis fraudes quando disponibilizou o serviço de intermediação de pagamento, não se afigurando possível eximir-se de sua responsabilidade. Desse modo, há de se considerar verídicos os fatos relatados pela autora no pedido inicial, diante da ausência de provas hábeis a afastar a responsabilidade da empresa reclamada. Além do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se, no caso, a Teoria do Risco da Atividade, adotada pelo Código Civil

Ademais, consta a Súmula 479 – do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça à Recorrente FABIANA MERIGUETI DE SOUZA.

Recursos inominados interpostos por ambas as partes conhecidos, por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. COMPRA NÃO REALIZADA NO MERCADOLIVRE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA DE PAGAMENTOS. FORTUITO EXTERNO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO DAS REQUERIDAS PROVIDO. RECURSO DA AUTORA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes, em que as Recorrentes MERCADOLIVRE e MERCADOPAGO, por um lado, insurgem-se contra sentença que as condenou em danos materiais (R$ 487,99) e morais (R$ 2.000,00) e, de outro, a Recorrente FABIANA pugna pela reforma da sentença para fins de majoração da valor arbitrado a título de danos morais.
2. Quanto ao recurso apresentado por MERCADOLIVRE e MERCADOPAGO, não há que se falar em ilegitimidade passiva das Recorrentes, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que, das alegações da consumidora (Teoria da Asserção), observo que se afirma no presente caso que a MERCADOLIVRE foi responsável pela comercialização do produto não entregue ao consumidor, enquanto a MERCADOPAGO foi a responsável pelo processamento do pagamento, integrando, portanto, a cadeia de fornecimento do produto.
3. No tocante à ausência de prova mínima a dar suporte ao pretendido pela parte autora, suscitada como questão preliminar por MERCADOLIVRE e MERCADOPAGO, compreendo que tal questão não diz respeito à admissibilidade da demanda (Teoria da Asserção), mas sim ao mérito, de modo que deixo para apreciá-la no tópico pertinente.
4. Quanto ao mérito do recurso interposto por MERCADOLIVRE e MERCADOPAGO, entendo que, de fato, ocorreram duas transações distintas (nºs 2137842285 e 5166679144), sendo a primeira referente à compra realizada por intermédio de anúncio publicado no MERCADOLIVRE, a qual, entretanto, fora cancelada por iniciativa do próprio vendedor (sendo estornado o valor pago pela consumidora), que em seguida lhe enviou link com nova ordem de pagamento, no mesmo valor do produto anunciado, mas em transação desvinculada ao MERCADOLIVRE (referente à transação nº 5166679144), por intermédio, nesta oportunidade, do MERCADOPAGO, a qual redundou no prejuízo narrado na presente demanda.
5. Do exposto, percebo que a consumidora foi vítima de golpe, sendo induzida a erro pela ação maliciosa de terceiro (no caso, o anunciante), que desfez a transação protegida realizada por intermédio do MERCADOLIVRE e convenceu a vítima a realizar outra transação que em nada se vinculava com a anterior e que não garantia a segurança que acreditava existir a partir da negociação junto ao site da prestadora em questão.
6. Nesse cenário, em que pese o teor da Súmula 479 do STJ, compreendo que se está diante de situação que configura fortuito externo, a romper eventual nexo de causalidade e inibir a responsabilização das partes MERCADOLIVRE e MERCADOPAGO. Efetivamente, quanto à primeira, a segunda transação (que redundou no prejuízo ora reclamado) não fora originada a partir de ordem de compra realizada em seu site, não havendo que se falar em sua responsabilização. Em relação ao MERCADOPAGO, entendo que a plataforma de pagamentos pode ser usada ora para transações lícitas, ora para operações escusas (no caso, fora utilizada para gerar boleto relativo a produto que jamais fora entregue ao consumidor), sem que com isso se conclua pela falha no serviço de pagamento.

7. Transportado, exemplificativamente, o raciocínio para o caso das operadoras de serviços de telecomunicações, tal situação equivaleria a tornar todas as operadoras de serviços de telecomunicações responsáveis pela mera utilização de linhas telefônicas de suas bases de dados por estelionatários e fraudadores que aplicassem golpes, o que não é remotamente concebível, dado que não devem responder simplesmente pela disponibilização lícita de serviços no mercado de consumo.
8. Igualmente em caso de bancos e de instituições financeiras, também em extrapolamento para situações similares, todos os bancos operando no território nacional, incluindo operadoras de cartão de crédito, seriam solidariamente responsáveis pelos vícios e fatos de produtos e serviços que fossem adquiridos, utilizando-se de um dos meios de pagamento disponibilizados, o que não encontra guarida na aferição da relação causal entre conduta e dano, que responde (na esfera cível e consumerista) à teoria da causalidade adequada (art. 403 do CC/02 e Enunciado 47, CJF), não equivalendo toda e qualquer causa para a causação do dano, mas apenas aquela que se relacione direta e imediatamente com os prejuízos verificados.
9. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 2009, p. 49), “nem todas as condições que concorrem para o resultado são equivalentes (como na responsabilidade penal), mas somente aquele que foi a mais adequada a produzir concretamente o resultado”. Nessa ordem de ideias, o ilustre doutrinador afirma que a fim de estabelecer se uma ação ou omissão era ou não idônea para produzir o resultado, deve-se indagar o seguinte: “a ação ou omissão do presumivelmente responsável era, por si mesma, capaz de normalmente causar o dano?”.
10. No caso concreto, a resposta é claramente negativa, não se podendo atribuir pela simples colocação no mercado de consumo de um meio de pagamento, em exercício de legítimo de papel social (atividade econômica regular), a responsabilidade de ilícito praticados por usuários da plataforma, sem que se demonstre (como no caso não se comprova) a falha de segurança que se possa imputar à Recorrente e que fosse causa adequada ao prejuízo narrado.
11. Concluo, assim, que o MERCADOPAGO não pode ser considerado fornecedor, na presente hipótese, apenas pela emissão de boleto para pagamento, com o que está de acordo recente entendimento formulado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.786.157 – SP, 3ª Turma, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Data do Julgamento 03/09/2019).
12. Não havendo que se falar em responsabilização de MERCADOLIVRE e MERCADOPAGO na hipótese, entendo pela reforma da r. sentença, decidindo pela improcedência dos pedidos autorais e, por consequência, pela rejeição da pretensão recursal da parte autora (consistente na majoração do quantum fixado a título de danos morais).
13. Do exposto, CONHEÇO do recurso interposto por MERCADOLIVRE e MERCADOPAGO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a integralmente sentença ora recorrida, julgando improcedentes os pedidos autorais.
14. Outrossim, CONHEÇO do recurso interposto por FABIANA MERIGUETI DE SOUZA e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
15. Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a Recorrente FABIANA MERIGUETI DE SOUZA ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico postulado em sede recursal (R$ 3.000,00 - §2º do art. 85, CPC/15) ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade de tais despesas processuais, uma vez concedida a gratuidade da justiça, nos termos do §3º do art. 98 do CPC/15.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.